Tribunal: TJBA
Processo: 8051335-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8051335-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: MARILENE DA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): DEIVID NUNES DESSA IMPETRADO: Douto Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado por proprietária de veículo GM/CELTA AP SPIRIT apreendido durante prisão em flagrante de seu filho pela prática do crime de tráfico de drogas, com expressiva quantidade de entorpecentes encontrada no interior do automóvel. 2. A impetrante requer a suspensão da alienação antecipada do bem e sua restituição definitiva, alegando ser terceira de boa-fé que apenas emprestou o veículo ao filho para trabalho com aplicativo de transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se existe direito líquido e certo à restituição de veículo apreendido como instrumento do crime de tráfico de drogas, quando a proprietária alega ser terceira de boa-fé sem conhecimento da utilização do bem para fins ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O veículo foi inequivocamente utilizado como instrumento do crime, tendo sido encontrado em seu interior, "embaixo do tapete no piso do carro, lado do carona, um saco com 36 pinos de cor vermelha contendo pó branco aparentando ser cocaína, 120 pinos menores de cor branco com a mesma substância e 119 trouxinhas de ervas secas aparentando ser maconha." 5. O bem interessa diretamente ao processo criminal como elemento de prova e possível objeto de perdimento em caso de condenação, nos termos do art. 91, II, "a", do Código Penal, não sendo possível sua restituição enquanto interessar ao processo, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal. 6. A alienação antecipada determinada pelo juízo encontra-se devidamente fundamentada e amparada no art. 144-A do CPP e art. 61 da Lei nº 11.343/2006, considerando o prolongado tempo de apreensão (mais de dois anos) e a necessidade de preservação do valor econômico do bem. 7. A mera alegação de desconhecimento do uso ilícito, desacompanhada de elementos objetivos de prova, não é suficiente para caracterizar a boa-fé necessária à restituição do bem apreendido. 8. Não há violação ao devido processo legal, tendo sido o pedido de restituição apreciado e indeferido fundamentadamente pelo juízo de origem, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8051335-67.2024.8.05.0000, sendo Impetrante DEIVID NUNES DESSA (OAB/BA 36.283), em favor de MARILENE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e como impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, 19 de maio de 2025.